Tribunal: STF
Processo: HC 213264
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Moraes Taveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA IN CASU. DEMAIS ALEGAÇÕES INVOCADAS EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que o agravante não logrou comprovar qualquer adulteração ou interferência indevida na cadeia de custódia da prova. Precedente (AgRg no HC n. 665.948/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 30/8/2021). 



    III - Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fáticoprobatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    IV - Outrossim, as alegações de excesso de prazo e de desrespeito ao procedimento previsto na Resolução SSP n. 336 sequer foram debatidas perante a eg. Corte de origem, impossibilitando qualquer manifestação por este eg. Tribuna Superior. 



    V - Sobre a indevida supressão de instância, tem-se que é "Inviável avaliar a alegação de nulidade absoluta do feito se ela não foi levada a exame do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 87.472/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). 



    VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 690.773 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia da prova, portanto “a ilicitude da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas” em consequência pleiteia a “absolvição do Paciente em razão da atipicidade“.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    No caso concreto, não houve comprovação pela d. Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la. 



    Nesse sentido, repita-se trecho do v. acórdão (fls. 19-20): "(...) Aqui, cabe ressaltar que, ao reverso do sustentado via apelo, a droga apreendida foi indicada no auto de exibição/apreensão (fls. 20/22) pelos lacres nºs. 4531488 (cocaína) e 4531524 (maconha), além de corresponder com exatidão àquela submetida ao exame pericial, sendo certo que “Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s). O exame do mesmo revelou: Item 1 (Acondicionado sob o lacre 4531488). Descrição: Microtubo(s) plástico(s) do tipo 'Eppendorf' fechado(s) por tampa própria encerrando porção de material sólido particulado [...] Resultado: [...] foi DETECTADA a presença da substância COCAÍNA [...]. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 4531524). Descrição: invólucro(s) plástico(s) do tipo 'filme' retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos [...] Resultado: [...] foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)” (exame químico-toxicológico a fls. 138/140, grifei). 



    […]



    No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que o agravante não logrou comprovar qualquer adulteração ou interferência indevida na cadeia de custódia da prova. Precedente (AgRg no HC 665.948/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 30/8/2021). 



    Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ademais, em relação ao pleito da defesa de reconhecimento de descumprimento ao procedimento “descrito na Resolução SSP-336, de 11-12-2008”, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator